Tribunal: TJDFT
Processo: 0008846-57.2016.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0008846-57.2016.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA DESPACHO Intime-se a apelante VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA. para se manifestar sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, formulada nas contrarrazões (ID 20482881), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, intime-se a apelante SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 09 e 10 do Código de Processo Civil, para que se manifeste sobre a alegação de inadimplência e, consequentemente, rescisão contratual por pretensa culpa da promitente compradora do imóvel (item n. 02 das contrarrazões apresentadas pela parte adversa – ID 20349028 – f.07). Prazo comum: 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de Novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator